Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA ABUSIVA. REDUÇÃO. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
I – É abusiva a multa moratória cujo valor equivale a sete vezes o valor atualizado do aluguel mensal, diante do pequeno período de inadimplemento do locatário (6 meses) em relação ao lapso total da relação locatícia (42 meses).
II – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. STF, RE 612.360-RG. STJ, REsp Repetitivo 1.363.368/MS e Súmula 549.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a multa moratória de 50% para 10% do valor devido.